Tribunal: TJSP
Processo: 1001262-88.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de cobrança – multas previstas no contrato pelo atraso na entrega do imóvel. Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré Moron Investimentos Imobiliários Ltda. Acolhimento parcial. Atraso na entrega do imóvel configurado – Súmula no 161 do TJ/SP. Configurado o descumprimento contratual por parte das fornecedoras, devida a

Ementa:
Apelação Cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de cobrança – multas previstas no contrato pelo atraso na entrega do imóvel. Procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré Moron Investimentos Imobiliários Ltda. Acolhimento parcial. Atraso na entrega do imóvel configurado – Súmula no 161 do TJ/SP. Configurado o descumprimento contratual por parte das fornecedoras, devida a compensação material. Tema 970 do STJ – como não podem ser cumuladas as condenações ao pagamento de multa moratória e multa compensatória (lucros cessantes), de rigor o afastamento da condenação imposta às fornecedoras ao pagamento da multa de 2% sobre o valor pago, pois não estabelecida em valor equivalente ao locativo, mantida a condenação ao pagamento da multa moratória em valor correspondente a 0,5% ao mês do valor até então pago. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.